Tribunal: STF
Processo: Rcl 83374
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TFCF Latin American Channels do Brasil Ltda., em 19.8.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0101817-61.2016.5.01.0045, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO. (...) NOVO BALIZAMENTO AVALIATIVO. OBSERVÂNCIA DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 958252. DISTINÇÃO ENTRE TERCEIRIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FRAUDE TRABALHISTA. VÍNCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. Inexiste permissivo legal e tampouco se pode extrair da nova tese fixada pelo STF a possibilidade de intermediação de mão de obra, salvo no caso de trabalho temporário (hipótese já clássica de intermediação de mão de obra), sob pena de se caracterizar fraude trabalhista, incidindo os arts. 2º, 3º e 9º da CLT. Neste cenário, importa fazer a necessária distinção entre terceirização e intermediação de mão de obra. Demonstrariam a existência da mera intermediação de mão de obra, dentre outros indícios, a gestão do trabalho pela tomadora de serviços, especialização da prestadora de serviços e prevalência do elemento humano no contrato de prestação de serviços. Nesta figura, não há a transferência de uma etapa da atividade produtiva, mas a locação de mão de obra não especializada que, apesar de contratada formalmente pela intermediadora, é orientada pela tomadora, que não se limita ao controle finalístico dos resultados do contrato. Tratando-se de mero fornecimento de mão de obra por uma empresa intermediadora, é medida de direito o reconhecimento de fraude trabalhista e a declaração de vínculo de emprego com a tomadora” (fl. 40, e-doc. 18).



    Contra essa sentença a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (fl. 25, e-doc. 19), e agravo de instrumento, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho até a presente data.



    2. A reclamante relata que a beneficiária, Soluamar Lemos Crohare, “teria sido contratada pela ora Reclamante através de contrato temporário, por intermédio da segunda ré, Adecco Recursos Humanos, para exercer a função de maquiadora, de 01/08/2012 a 27/01/2013. Posteriormente, teria sido contratada pela ré Let Serviços Temporários, por prazo indeterminado, de 01/02/2013 a 02/09/2016, para exercer a função de maquiadora. Em ambos os contratos teria trabalhado em prol da ré Fox (ora TFCF)” (fl. 4).



    Explica que “a parte adversa pleiteou a nulidade dos contratos de trabalho firmados com a 2ª e 3ª Reclamadas (Adecco e Let) e, o reconhecimento de vínculo empregatício direto com a FOX (TFCF) pelo período total, além dos consectários legais e outras verbas decorrentes do suposto contrato de trabalho” (fl. 4).



    Ressalta que a autoridade reclamada “entendeu por bem desprezar o contrato de prestação de serviços mantido entre as rés, concluindo pela manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício declarado pelo juízo de primeiro grau. Todavia, este entendimento é contrário à tese jurídica fixada por este C. Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, consolidada em 30/08/2018, com o julgamento do RE nº 958.252/MG, no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF” (fl. 8).



    Assevera que “a Justiça do Trabalho, por intermédio do juízo de primeiro grau e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a parte contrária e a ora requerente quando havia, na espécie, um contrato válido e legítimo de prestação de serviços firmado entre as empresas terceirizadas e dessas com a trabalhadora, o qual foi firmado sem qualquer vício de consentimento, o que nem sequer é alegado na reclamação trabalhista em comento” (fl. 17).



    Requer medida liminar “para determinar a suspensão do trâmite do processo nº 0101817-61.2016.5.01.0045 até o julgamento do mérito da reclamação” (fl. 19).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, para que sejam cassadas as decisões impugnadas, com a declaração da inexistência de vínculo de emprego entre a ora Reclamante e a parte beneficiária, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF, das ADI’s 3961/DF e 5625/DF e do RE 958.252/MG” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao decidir pelo vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I – É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II – É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, declarando inválida a intermediação de mão de obra realizada por meio das empresas Adecco Recursos Humanos S/A e, posteriormente, Let Serviços Temporários Eireli, pelos seguintes fundamentos:



    (...) Assim, considerando a existência de duas modalidades contratuais distintas, passo a analisá-las de forma apartada. 



    – DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A SEGUNDA RÉ: DA ADMISSÃO ATÉ 27/01/2013 



    Como é cediço, o trabalho temporário, regido pela lei 6019/74, é aquele prestado por pessoa física para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços. Trata-se de contrato de emprego pactuado a termo e submetido a regras especiais presentes na referida lei 6019/74. 



    Consta do contrato firmado entre a autora e a segunda ré Adecco Recursos Humanos S.A. (ID 5448469) que o pacto ‘não poderá exceder o período de 3 (três) meses, salvo autorização conferida pelo órgão local do Ministério do Trabalho e Previdência Social, segundo instruções a serem baixadas pelo Departamento Nacional de Mão de obra’ – em consonância com a antiga redação do art. 10 da lei 6019/74, vigente quando da prestação dos serviços. 



    Em contestação, a segunda ré informa que o contrato ‘foi prorrogado por outros 3 (três) meses e, tendo desaparecido o motivo que justificou a contratação temporária, foi encerrado em 27 de janeiro de 2013’ – no entanto, não apresentou a referida autorização do Ministério do Trabalho ou qualquer outro documento com vistas a comprovar a necessidade de prorrogação. 



    Verifico, ainda, que restou consignado como justificativa para a contratação o ‘acréscimo extraordinário de serviço’. 



    Não obstante, considerando que o contrato de trabalho temporário é excepcional, eis que consiste em modalidade impeditiva de alguns direitos previstos na CLT, forçoso concluir ser ônus das rés a comprovação da existência dos pressupostos que justificaram a contratação. Na hipótese sub judice, porém, inexistem documentos nos autos com vistas a comprovar o alegado acréscimo extraordinário de serviços. 



    Ademais, o preposto da recorrente declarou que a autora teria trabalhado para a Fox de forma ininterrupta de 2012 a 2016 como maquiadora. Transcrevo trecho do referido depoimento: ‘que a reclamante trabalhou para a Fox de 08/2012 a meados de 2016 como maquiadora; que a reclamante começou a trabalhar através de uma empresa terceirizada que era quem pagava o salário dela; [...] que o depoente não sabe informar se quando a reclamante foi admitida, esta se dirigiu à Fox ou diretamente à empresa terceirizada; que ao longo do período a reclamante trabalhou através de algumas empresa terceirizadas’. 



    Em sentido similar, o preposto da terceira ré informou ‘que Fox contratou a Let para que esta assumisse todo o pessoal que já trabalhava na Fox’. 



    Neste contexto, observo que a continuidade e o lapso temporal da prestação de serviços denotam a inexistência de acréscimo extraordinário de serviços e demonstram que, em verdade, a autora foi contratada para exercer uma atividade permanente. 



    Sob qualquer ótica, portanto, reputo que não estão presentes os requisitos previstos na lei 6019/74 com vistas a justificar a contratação temporária, razão pela qual declaro a nulidade do contrato firmado entre a autora e a segunda ré. 



    Verificada a fraude, a relação de trabalho deve ser regida como sendo por prazo indeterminado e, nessas condições, o vínculo empregatício se forma diretamente com a primeira ré, tomadora dos serviços. 



    – DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A TERCEIRA RÉ: DE 01/02/2013 ATÉ A RUPTURA CONTRATUAL 



    Incontroverso nos autos que em 01/02/2013 a autora foi contratada pela terceira ré Let Serviços Temporários Ltda. para desempenhar a função de maquiadora por prazo indeterminado (ID 879d048).



    Repise-se que o preposto da recorrente, em audiência, declarou (...)



    Ademais, recentemente, o STF, ao tratar da possibilidade da prestação de serviços a terceiros, em período anterior às modificações da Lei nº 6.019/1974, fixou a seguinte tese de repercussão geral no julgamento do RE 958252: (...)



    Neste aspecto, tem-se que não há permissivo legal e tampouco se pode extrair da nova tese fixada pelo STF a possibilidade de intermediação de mão de obra – que em nada se confunde com a lícita terceirização de serviços, salvo no caso de trabalho temporário lícito, sob pena de se caracterizar fraude trabalhista, incidindo os arts. 2º, 3º e 9º da CLT. 



    Tal distinção se faz necessária, posto que, muitas vezes, o contrato de terceirização de serviços é usado para camuflar ou dissimular a existência de verdadeira intermediação de mão de obra, que nada mais é que do que o mero fornecimento de mão de obra por uma empresa intermediadora à tomadora, com o único objetivo de subtrair os direitos trabalhistas e transferir à intermediadora os riscos da contratação da mão de obra e não, verdadeiramente, dos serviços. Nesta figura, não há a transferência de uma etapa da atividade produtiva, mas locação de mão de obra não especializada que, apesar de contratada formalmente pela intermediadora, é orientada pela tomadora. (...)



    Como se vê da prova oral, a gestão do trabalho e a ausência de especialização das prestadoras revelam que a empresa tomadora não buscou o fracionamento de uma atividade produtiva, mas a própria manutenção dos seus serviços, de modo que os empregados se encontravam subordinados a ela. 



    A partir do momento em que o trabalhador aliena seu trabalho a alguém que detenha uma organização produtiva, o trabalho, no âmago dessa relação jurídica, presume-se subordinado, uma vez que o trabalhador já não tem a gestão de seu tempo. Diante da fiscalização da execução do trabalho pela recorrente, inclusive com orientações artísticas, determinação de atividades e fornecimento de planilha com horários, tenho que todo o trabalho é monitorado pela tomadora. 



    Sob esse prisma, resta evidente que a autora estava subordinada diretamente à tomadora de serviços bem como inserida no núcleo produtivo da primeira ré, realizando, atividades compatíveis com o seu objeto social e fiscalizada diretamente pela tomadora. 



    Portanto, tenho que o contrato firmado entre as partes se deu para mero emprego de mão de obra, exercida pelos trabalhadores terceiros com subordinação, pessoalidade, não-eventualidade e onerosidade. 



    Neste aspecto, resta evidente a fraude terceirização dos serviços prestados pela autora, perpetrada com o intuito de impedir a aplicação dos preceitos trabalhistas (art. 9º da CLT). Por conseguinte,  
evidencia-se que o contrato em tela serviu, em verdade, para simular contrato de intermediação de mão de obra, nos moldes do item I da sum 331 do C. TST. 



    Assim, forçoso reconhecer que o contrato de prestação de serviços em tela (terceirização) consistiu em um ato jurídico simulado, razão pela qual, subsistindo o contrato que se dissimulou – contrato de intermediação de mão de obra,nos exatos termos do art. 167, caput e §1º, II do CC, impõe-se, via de consequência, a declaração de nulidade do contrato em análise, por força do art. 9º da CLT, e o reconhecimento do contrato de trabalho entre a autora e a primeira ré” (fls. 44-49, e-doc. 18).



    7. No caso em análise, a autoridade reclamada invalidou o contrato da beneficiária com a segunda ré, Adecco Recurso Humanos S/A, pela descaracterização do contrato temporário de trabalho, pois considerou que sua contratação teria sido para exercer atividade permanente. Invalidou, igualmente, o contrato de trabalho firmado com a terceira ré, Let Serviços Temporários Ltda., por ausência de especialização da empresa, ao considerar tratar-se de fraude. Com isso, declarou a existência de vínculo de emprego diretamente com a reclamante.



    Ao invalidar os contratos firmados entre as empresas e beneficiária da decisão reclamada para reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    8. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    9. Na espécie em exame, serão discutidas a licitude, ou não, da contratação civil/comercial para prestação de serviços e a existência de fraudes nesse sentido. Diferente do que afirma a reclamante, o caso dos autos enquadra-se nas hipóteses a serem apreciadas no julgamento em que se cuida do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 101817-61.2016.5.01.0045, e determino o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora